Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711579-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA MARQUES DOS SANTOS REPRESENTANTE: TANIA MARIA GOMES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP TRABALHO MEDICO DESPACHO Dê-se vista à agravante sobre o documento de id. 16636546 (p. 1), colacionado aos autos pela agravada UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP TRABALHO MEDICO em contrarrazões. Após, cumpra-se a parte final da decisão de id. 15977164, ouvindo-se a d. Procuradoria de Justiça sobre eventual interesse de manifestação sobre a matéria discutida no presente recurso. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora